Tribunal: TJMT
Processo: 1012252-40.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012252-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DANTA DE SOUZA - CPF: 651.024.791-72 (AGRAVANTE), MARCUS AURELIO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 708.469.601-68 (AGRAVADO), JEANKARLO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 006.988.611-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 070.039.601-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), GLICERIO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 639.315.168-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A ordem de nomeação do inventariante, insculpida no artigo 617 do CPC, não possui caráter absoluto e, a depender das circunstâncias do caso concreto, poderá ser invertida pelo Juízo.

II - Para ocorrer a remoção do inventariante, como cediço, deve a parte requerente não apenas alegar, mas provar de forma contundente a ocorrência de algumas das hipóteses elencadas no rol de incisos do art. 622 do CPC.

III - Além do crédito supostamente sonegado ter sido arrolado nos autos de origem, consoante petição de id. 45876981 – Pág. 53, houve pactuação expressa entre a agravante e o
de cujus
adotando regime diverso daquele estipulado como regra geral para a união estável, conforme escritura pública de união estável de id. 45876980 – Pág. 15.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARIA JOSE DANTA DE SOUZA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Incidente de Remoção de Inventariante de nº 0014163-49.2018.811.0041, manejado em face de MARCUS AURPELIO MORAES DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido com que pretendia remover o inventariante do Espólio de Antônio de Oliveira.

Para tanto, insiste a agravante que o agravado, ora inventariante, deve ser removido da direção do Espólio, tendo em conta sua condução temerária à frente do patrimônio inventariado, além do que, sua nomeação não obedeceu a ordem de preferência prevista no código de processo civil.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 48327451, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que julgou improcedente o pedido de remoção do inventariante do Espólio de Antônio de Oliveira.

A agravante alega em suas razões recursais que a nomeação do inventariante não obedeceu a ordem de preferência e que o agravado tem praticado atos que denotam deslealdade processual na condução do inventário, a exemplo do levantamento da quantia de R$ 339.484,40 (trezentos e trinta e nove mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), sem o seu devido depósito nos autos do inventário.

Pois bem.

Sobre a ordem legal de nomeação de inventariante, o artigo 617 do Código de Processo Civil, estabelece o seguinte:

“
Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial
”.

Ocorre que, ao revés do argumento defendido pela parte recorrente, a ordem de nomeação do inventariante, insculpida no artigo 617 do CPC, não possui caráter absoluto e, a depender das circunstâncias do caso concreto, poderá ser invertida pelo Juízo.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. SUMULAS 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, mesmo que não inseridos no rol do artigo 995 do Código de Processo Civil de 1973; e que a ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 990 do Código de Processo Civil de 1973, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, inclusive com a nomeação de inventariante
dativo, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. As conclusões do acórdão recorrido sobre a remoção do inventariante e nomeação de inventariante dativo não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame dos elementos fático - probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido
”. (AgInt no AREsp 1388943/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

No caso em exame, não há qualquer incorreção na mitigação quanto à inversão da ordem de nomeação de inventariante, já que a recorrente, apesar de figurar na ordem de preferência na condição de cônjuge sobrevivente, concordou com a nomeação do inventariante, consoante se denota da certidão de id. 45876980 – Pág. 13, insurgindo-se somente agora, ao argumento de que a referida nomeação somente ocorreu em decorrência de patrocínio infiel.

No que concerne ao pedido de remoção do inventariante, o artigo 622 do Código de Processo Civil estabelece que o inventariante será removido quando prevista algumas das situações descritas no rol de seus incisos,
in verbis
:

“
Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio
”.

Na hipótese, verifica-se que não restou caracterizada a situação de fato a justificar o acolhimento do pedido de remoção do inventariante, ora agravado.

É que, para ocorrer a remoção do inventariante, como cediço, deve a parte requerente não apenas alegar, mas provar de forma contundente a ocorrência de algumas das hipóteses elencadas no rol de incisos do art. 622 do CPC.

No presente caso, a agravante alega que é nítido o propósito do agravado em prejudicá-la, pois teria sonegado a existência do crédito de R$ 339.484,40 (trezentos e trinta e nove mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) nos autos do processo 0002332-63.2005.4.01.3600, em trâmite perante a Terceira Vara Federal de Cuiabá.

Sob esse prisma, não se verifica que tais argumentos sejam suficientes para ensejar a mudança de inventariante, mormente porque, além do referido crédito ter sido arrolado nos autos de origem, consoante petição de id. 45876981 – Pág. 53, houve pactuação expressa entre a agravante e o
de cujus
adotando regime diverso daquele estipulado como regra geral para a união estável, conforme escritura pública de união estável de id. 45876980 – Pág. 15.

Destarte, o caso em tela, além de não revelar nenhum dos requisitos que ensejariam a remoção do inventariante, a bem da verdade, indica tão somente a insurgência da agravante, decorrente da animosidade entre as partes que, por sua vez, não é suficiente para a modificação do responsável pela condução do Espólio.

Assim, por não se verificar qualquer dos requisitos que ensejariam a remoção do inventariante, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020